Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714044-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PARANOA COMERCIO DE PISOS LTDA - ME, THIAGO ALVES PALMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de PARANOÁ COMÉRCIO DE PISOS LTDA – ME e THIAGO ALVES PALMA, ora agravados, na qual indeferiu pedido de renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD e CCS do Banco Central do Brasil. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 122509713 dos autos de origem): “Indefiro pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, uma vez que referida diligência se mostra inócua. Para a constrição requerida, necessário o endereço da sede da pessoa jurídica e, na hipótese dos autos, ambas as executadas foram citadas por edital, id 40495590. Ainda, já foi realizada pesquisa de bens do executado no sistema INFOJUD - Declaração de Operações Imobiliárias/DOI, conforme id 115240314. Por fim, o sistema BACENJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Indefiro, portanto, a expedição de ofício à CCS, ante a abrangência da pesquisa BACENJUD. Retornem, pois, os autos ao prazo suspensivo, art. 921, inciso III, do CPC, decisão id 120354082.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que o pedido possui justa motivação, por isso não teria razão o indeferimento. Afirma que a pesquisa atende ao princípio do interesse do credor, revelando-se útil na busca de patrimônio do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 34996412. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha a concessão da medida liminar reclamada. A propósito, infere-se das razões recursais que, conquanto tenha fundamentado robustamente razões persuasivas ao provimento do recurso, não se desincumbiu de demonstrar urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar. Na hipótese dos autos não se vislumbra risco de perecimento do direito, logo, a questão permite aguardar o exame pelo e. Colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator